Tribunal: TJSP
Processo: 2040276-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que homologou cálculo, por ter considerado os danos materiais, os danos morais e a pensão mensal, deduzindo o depósito efetivado. Alegação infundada do agravante de erro no cálculo elaborado pelo perito judicial. Ausência de impugnação específica. Alegações genéricas do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que homologou cálculo, por ter considerado os danos materiais, os danos morais e a pensão mensal, deduzindo o depósito efetivado. Alegação infundada do agravante de erro no cálculo elaborado pelo perito judicial. Ausência de impugnação específica. Alegações genéricas do agravante de que lhe é devido montante superior, sem apontar em qual valor, índice ou data em que tenha verificado erro do contador.
RECURSO NÃO PROVIDO.